Tribunal: TJES
Processo: 0032181-27.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Títulos de Crédito; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032181-27.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSFURLAN COMERCIO, TRANSPORTES E REPRESENTACAO EIRELI

APELADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DESACOMPANHADA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO OU DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ART. 702, § 3º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULOS CEDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A Apelante comprovou que se encontra inativa há anos, sem auferir faturamento, o que evidencia a falta de recursos financeiros para suportar os custos do processo. 2 - A ausência da procuração, nas instâncias ordinárias, constitui vício sanável, razão pela qual, uma vez constatada tal falha, deve a parte ser intimada pessoalmente para regularizar sua representação. 3 - Constatado que o vício de representação se encontra suprido, antes mesmo da prévia e imprescindível intimação pessoal da parte, a alegação de vício de representação e não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 4 - Nas hipóteses em que os Embargos Monitórios versarem sobre excesso de cobrança, compete ao Embargante declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, como disposto no art. 702, § 3º, do Código de Processo Civil. 5 - A Apelante é devedora solidária dos títulos cedidos e nesta condição foi demandada para responder pelo pagamento de títulos com vício de origem. 6 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032181-27.2016.8.08.0024

APELANTE:
TRANSFURLAN COMÉRCIO, TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

APELADO
: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 357-360) por meio do qual o MM Juiz acolheu a pretensão deduzida na presente Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando o Requerido ao pagamento da dívida no valor de R$ 184.433,97 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), com correção monetária e juros contados do ajuizamento da ação.

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando o recebimento do valor discriminado nos autos, relativo a títulos cedidos que não teriam sido recebidos por terem sua existência questionada pelos sacados.

A Apelante opôs Embargos Monitórios (fls. 322-355) alegando (1) a carência de ação, (2) a ilegitimidade passiva e (3) a ilegalidade das taxas de juros e forma de atualização pretendida.

O MM Juiz rejeitou os embargos monitórios ressaltando que:

Os contratos de fls. 49-63 e os termos de cessão de crédito às fls. 64-234 demonstram a Relação Jurídica entre as partes, bem como o dever de pagamento e a taxa de juros, correção e penalidade.

Destaco que a tese da Embargada quanto a sua ilegitimidade na obrigação não poderia prosperar, uma vez que o cessionário e os demais sacados são coobrigados pelo adimplemento dos títulos.

Seguiu-se o presente recurso.

Da impugnação à gratuidade judiciária

O Apelado afirma que a gratuidade judiciária deve ser revogada, já que se trata de pessoa jurídica que não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV), não fazendo distinção entre as pessoas físicas e jurídicas.

O artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso em análise, a Apelante comprovou que se encontra inativa há anos, sem auferir faturamento, o que evidencia a falta de recursos financeiros para suportar os custos do processo.

Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA DESDE 2016. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabelece expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios." (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). Tal entendimento foi objeto, inclusive, da Súmula nº 481, do Tribunal da Cidadania, como segue: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) 3.
É fundamental a demonstração da impossibilidade financeira da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo, o que ocorreu no presente caso, já que a recorrente encontra-se inativa desde o ano de 2016 e o indeferimento da peça exordial impediria a discussão da sua dívida nos embargos à execução opostos em face da agravada, que lhe move execução de título executivo extrajudicial.
4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002980-98.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Data: 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EMPRESA INATIVA E SEM LUCRO EFETIVO HÁ ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio. 2) Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 3)
Do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a agravante encontra-se inativa desde 2015, o que, somado à ausência de movimentações financeiras em instituições bancárias e às expressivas dívidas tributárias existentes, indica a carência de lucro efetivo em suas atividades comerciais nos últimos anos.
4) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil. 5) Recurso conhecido e provido para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001051-30.2021.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 13/09/2021).

Desse modo, considerando que a Apelada é pessoa jurídica que se encontra inativa e não aufere rendimentos, a manutenção da gratuidade judiciária concedida é medida que se impõe.

Da alegada ausência de procuração

O Apelado requer o não conhecimento do recurso por ter sido subscrito por Advogada sem procuração nos autos, mesmo após a concessão de prazo para a regularização da representação.

Alega que o recurso foi interposto apenas por TRANSFURLAN COMÉRCIO TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e a procuração apresentada não concedia poderes para a representação desta.

Narra que a Apelante foi intimada para suprir a falta, sendo juntado aos autos apenas um substabelecimento com reservas, mas não foi juntada procuração em nome da Apelante para que a Drª Flávia Aquino dos Santos a representasse.

A capacidade postulatória é requisito processual subjetivo de validade que consiste na exigência de que a parte esteja representada por Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (art. 103, do CPC), salvo as exceções legais.

A irregularidade da representação, por ausência de procuração válida outorgada ao Advogado que atua no feito (Art. 103, do CPC), compromete o trâmite processual.

Contudo, os Tribunais Superiores, bem como este egrégio Tribunal, afirmam que a ausência da procuração, nas instâncias ordinárias, constitui vício sanável, razão pela qual, uma vez constatada tal falha, deve a parte ser intimada para regularizar sua representação (art. 76, do CPC).

No caso em análise, a Apelante foi intimada para suprir a falta e, analisando os autos, verifico que a questão já se encontra sanada, como se verifica da análise dos seguintes instrumentos procuratórios:

1º) A Apelante, inicialmente, outorgou poderes para o Dr. Fabiano Cabral Dias, o Dr. Isaque Freitas Rocha e a Drª Caroline Bento Pereira (fl. 317).

2º) O Dr. Fabiano Cabral Dias substabeleceu, sem reservas, os poderes recebidos para o Dr. Jeferson Ronconi (fl. 378);

3º) O Dr. Jeferson Ronconi substabeleceu, com reservas, os poderes recebidos para a Drª Lais Guimarães Lugon (ID 4980842), subscritora do Recurso de Apelação (fl. 377).

Constatado que o vício de representação se encontra suprido, rejeito a alegação de vício de representação e não conhecimento do recurso.

Dos pedidos que versam sobre o excesso de execução

O Apelado sustenta que os pedidos que versam sobre excesso de execução não devem ser conhecidos, pois a Apelante formula pedidos no sentido de ver extirpado um suposto excesso no valor cobrado sem, contudo, apresentar memória de cálculos ou sequer declarar qual valor que entende correto.

Nas hipóteses em que os Embargos Monitórios versarem sobre excesso de cobrança, compete ao Embargante declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Considerando que um dos fundamentos do recurso é a existência de excesso de cobrança e não foi apontado o valor correto ou apresentado demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, a alegação não deve ser conhecida.

Do mérito

Como mencionado, o Apelado ajuizou a presente ação objetivando o recebimento do valor discriminado nos autos, relativo a títulos cedidos que não teriam sido recebidos por terem sua existência questionada pelos sacados.

Não há controvérsia acerca do fato de que as partes firmaram Contrato que Regula as Cessões de Crédito para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, bem como termos aditivos, por meio dos quais diversos títulos foram objeto de endosso.

O contrato firmado entre as partes, que está por cópia às fls. 49-63, estabelece que:

8.1. 0 Fundo terá direito de regresso contra o Cedente em razão do inadimplemento dos Devedores dos créditos cedidos, ou seja, o Cedente responde pelo cumprimento da prestação constante dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo.

A Apelante é devedora solidária dos títulos cedidos e nesta condição foi demandada para responder pelo pagamento de títulos com vício de origem.

Assim, o Apelado comprovou o fato constitutivo de seu direito e competia à Apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.